Tribunal: STF
Processo: RE 1316986
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA – BAIXA À ORIGEM. 
    1. O Colégio Recursal de São José do Rio Preto, após concluir não estar o julgado recorrido em harmonia com o decidido no recurso extraordinário nº 565.714, submetido à sistemática da repercussão geral, remeteu o processo ao Supremo para julgamento.
    2. Surpreende a inobservância à sistemática instituída pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. O órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário é competente para reexaminar o recurso anteriormente julgado.
    3. Ante o quadro, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator